Tribunal: TJES
Processo: 5001824-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001824-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rozimario Oliveira Souza contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 5000691-30.2024.8.08.0020, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

2. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da falta de contemporaneidade da prisão, alegando excesso de prazo e desproporcionalidade da medida.

3. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, seja por ausência de fundamentação idônea, seja por excesso de prazo na custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do paciente, que possui múltiplas ações penais, incluindo reincidência específica em crimes patrimoniais.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a materialidade do crime e os indícios de autoria, além do risco de reiteração delitiva, destacando a necessidade da custódia para evitar novos delitos.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prisão preventiva está justificada quando há risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, conforme precedentes citados.

8. O prazo da prisão preventiva deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a normal tramitação da ação penal, não se podendo afirmar que o período de custódia, por si só, configura excesso de prazo.

9. Não há manifesta ilegalidade na decisão questionada que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra-se justificada quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e do histórico criminal do paciente.

O excesso de prazo na custódia cautelar não se verifica de forma matemática, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a normal tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001824-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2ª
VARA
DE
GUAÇUÍ
/
ES

PACIENTE: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

contra suposto ato coator do juízo da

2ª
VARA
DE
GUAÇUÍ
/
ES
, nos autos do processo nº 5000691-30.2024.8.08.0020, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, por excesso de prazo, o que implicaria em falta de razoabilidade e proporcionalidade da prisão.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP) com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12249256.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 12416238.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12498352, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que o paciente foi preso em razão de suposta prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Firmada tal premissa, verifico que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Nesse sentido, constato que a MM. Juíza decretou a prisão preventiva (id 11921922), sob os seguintes fundamentos:

“(...) Em manifestação de ID n° 42989272, o Ministério Público pugna pela decretação da prisão preventiva do Acusado, aduzindo, em síntese, ser o réu useiro e vezeiro na prática de crimes, registrando 17 (dezessete) ações penais em seu desfavor, sendo que 06 (seis) delas tratam de crimes cometidos contra o patrimônio.

É o sucinto relatório. Decido.

É de trivial sabença que a lei exige, para a decretação da custódia cautelar, a presença do “ fumus comissi delicti” e do “periculum in libertatis”, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em foco, colhe-se dos autos que o réu ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA foi denunciado pela prática do crime de furto, capitulado no Art. 155 do Código Penal, fato ocorrido em 18 de janeiro de 2024, neste município.

Cabe registrar que o réu registra diversos processos criminais em seu desfavor, conforme se depreende das informações constantes na certidão contida no evento ID 41753993.

Além disso, no presente caso, a vítima Karla Vanessa Fraga Borges ao ser ouvida perante a autoridade policial, ID 41207090 - pág. 9, confirmou ter sido o réu o autor do crime em tela, esclarecendo que este o abordou e furtou seu celular, além de haver tentado furtar sua motocicleta.

Como se vê, fortes são os indícios de materialidade e autoria.

O “periculum in libertatis”, por sua vez, também está demonstrado, na medida em que o acusado possui anotações criminais reiteradas e específicas há mais de dez anos, sendo necessário, portanto, a intervenção do Estado-Juiz, a fim de que seja garantida a ordem pública.

Consoante a judiciosa jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal. Recurso desprovido” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 17784/SP (2005/0084391-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. j. 23.08.2005, unânime, DJ 26.09.2005). Tenho comigo, por isso, que estão presentes os requisitos que amparam o pedido de decretação da prisão preventiva, bem como estão perfeitamente contornadas as condições e as situações fáticas estabelecidas em lei que autorizam a custódia cautelar do réu, a fim de se garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal.

Dentro deste quadro, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ROZIMÁRIO OLIVEIRA SOUZA, e o faço com fulcro no art. 312, do CPP.”

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública tendo em vista a reincidência específica em crimes patrimoniais.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) (grifei)

Outrossim, quanto à alegação do excesso de prazo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Dito isso, o fato de o paciente estar preso preventivamente por mais de “
223 dias
”, isoladamente, não caracteriza a ocorrência de excesso de prazo que torne a prisão ilegal. Até mesmo porque, dada a gravidade das circunstâncias do crime praticado, o histórico criminal do paciente e o transcorrer normal da ação penal, a prisão preventiva está contemporaneamente justificada.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parece da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.